Tribunal: TJBA
Processo: 0026178-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026178-85.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, LUCAS DE SOUZA ARAUJO

APELADO: GEORGE ARAUJO BRANDAO DE SA e outros

Advogado(s)
:
CLEVSON LIMA BOMFIM, WADIH HABIB BOMFIM, ODONEL VILAS BOAS JUNIOR, AMANCIO LIRIO BARRETO NETO, RODRIGO OLIVIERI MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PERDA DE OBJETO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação cautelar inominada, revogando liminar anteriormente deferida, em razão da improcedência da ação principal correlata, a qual transitou em julgado sem interposição de recurso. A ação cautelar buscava a sustação ou cancelamento de protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a improcedência da ação principal afasta os requisitos necessários à concessão da medida cautelar; (ii) verificar a adequação da sentença que julgou improcedente a cautelar por ausência de fumus boni juris e revogou a liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida cautelar possui natureza acessória e depende da procedência da ação principal para subsistir, conforme o art. 808, III, do CPC/73 e 309, III do CPC vigente. A improcedência da ação principal afasta automaticamente o fumus boni juris, requisito essencial para a concessão de qualquer medida cautelar.

O julgamento de mérito na ação principal define o destino da ação cautelar. Nos termos da jurisprudência consolidada, a cessação da eficácia de medida cautelar independe do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo principal.

Os fundamentos apresentados no recurso de apelação limitam-se à discussão de matérias próprias da ação principal, já transitada em julgado, não se relacionando aos requisitos específicos da cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A improcedência da ação principal afasta os requisitos autorizadores da medida cautelar, implicando a revogação de liminar concedida e a improcedência do pedido cautelar.

Nos termos do art. 808, III, do CPC/73 e 309, III do CPC vigente, a cessação da eficácia da medida cautelar independe do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7